Tribunal: TJDFT
Processo: 0713350-87.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PARCELAS RENEGOCIADAS. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. COBRANÇA DEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Atua no exercício legítimo de um direito a instituição financeira que promove a inscrição do nome do inadimplente nos serviços de proteção ao crédito.
2. Na hipótese, a autora afirma que teve o nome inscrito nos cadastros de inadimplentes por dívida em contrato de financiamento de veículo já quitado. Para provar o alegado, junta boleto desprovido de comprovante de pagamento (ID 66159131), cobranças e inscrição em cadastro de proteção ao crédito decorrentes de contrato diverso do mencionado na inicial (ID 66159132, pág. 2, ID 66159133 e ID 66159134).
3. O banco réu, por sua vez, alegou que em virtude da Pandemia Covid-19, facultou aos clientes o refinanciamento das parcelas vencidas entre abril e setembro de 2020 de duas formas: acréscimo de mais duas parcelas no final do contrato ou diluição do valor daqueles meses nas demais parcelas do contrato. Asseverou que a autora optou por postergar o pagamento das parcelas.
4. Para provar a alegado, o banco juntou cópia dos contratos de renegociação das parcelas 11/12, vencidas em 30/4 e 30/5 de 2020 (contrato no 44255593/2020) e das parcelas 16/17, vencidas em 30/9 e 30/10 de 2020 (contrato no 45383838/2020), conforme ID 66159147 e ID 66159148.
5. De acordo com os contratos de renegociação, a autora optou por postergar para junho e julho de 2023 o pagamento das parcelas de abril e maio de 2020 (ID 66159147). Da mesma forma, renegociou-se o pagamento das parcelas de setembro e outubro de 2020 para agosto e setembro de 2023.
6. A data da celebração da renegociação das dívidas guarda correspondência com o pagamento das parcelas renegociadas do contrato principal. As parcelas de abril e maio de 2020 do contrato principal foram pagas em 8/5/2020 e as parcelas de setembro e outubro de 2020, em 8/10/2020, datas das respectivas renegociações.
7. A autora não nega as renegociações e se limita afirmar que o contrato principal está quitado. Ocorre que a quitação do contrato principal não induz a quitação da dívida renegociada que está adequadamente demonstrada nos autos.
8. Se a autora renegociou a dívida e as evidências não indicam o respectivo pagamento, comparecem como legítimas a cobrança e a inscrição do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito.
9. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido.
10. Sem custas ou honorários advocatícios.